Tribunal: TJMT
Processo: 1011480-09.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011480-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DOUGLAS LUIS BOTELHO - CPF: 010.551.531-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS LUIS BOTELHO (AGRAVANTE), DOUGLAS LUIS BOTELHO - CPF: 010.551.531-01 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS MAJORADOS – APLICAÇÃO DO INSTITUTO DO CRIME CONTINUADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART 71 DO CP –– CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS – NÚMERO DE AGENTES E INTERVALO QUE EXCEDE 30 DIAS –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo pluralidade de circunstâncias e de modos de execução entre os delitos de roubo apontados, não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva, sobretudo porque os referidos crimes configuram condutas absolutamente autônomas e isoladas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Douglas Luís Botelho
contra a decisão proferida pelo juízo da
1ª Vara de Lucas do Rio Verde/MT
, nos autos do processo executivo de pena n. 0001866-03.2015.8.11.0045, a qual indeferiu pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre dois crimes de roubo.

Inconformado com a decisão, o agravante ingressou com o presente recurso, pugnando, em suma, pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre dois crimes de roubo, ao argumento de que foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução – Id. 131556694, pp. 5-10.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso rebateu os argumentos do agravante, pugnando pela manutenção da decisão vergastada – Id. 131556694, pp. 24-29.

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos – Id. 131556694, p. 31.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 137448164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal manejado por
Douglas Luís Botelho
contra a decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre dois crimes de roubo.

Segundo a narrativa constante nas razões vertidas no presente agravo em execução penal, o agravante possui duas condenações por roubos majorados, referentes às Ações Penais n. 6820-29.2014.8.11.0045 e n. 5682-27.2014.8.11.0045, que, de acordo com a defesa, foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.

Sem razão, contudo
.

Nos termos do art. 71 do Código Penal, admite-se a figura do crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de
tempo, lugar, maneira de execução
e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Em razão disso, “
aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”.

Partindo dessa premissa, pode-se afirmar que a continuidade delitiva exige os seguintes requisitos para sua configuração: 1) mais de uma ação ou omissão; 2) prática de dois ou mais crimes; 3) os crimes sejam da mesma espécie; 4) mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes; 5) os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro.

Na hipótese, extrai-se dos autos que o recorrente pretende ver reconhecida a continuidade delitiva entre roubos praticados em
10.1.2014
e
23.2.2014.

Ocorre que não há elementos que indiquem a persistência de liame psíquico que sugira uma
sequência
entre os dois fatos, mesmo porque, os intervalos excedem 30 dias.

Além disso, o primeiro foi praticado por dois agentes, e durante o “
repouso noturno
” (vide denúncia, Id. 131556694, pp. 19-22, referente à Ação Penal n.

5682-27.2014.8.11.0045), enquanto o segundo, como destacado pelo juízo
a quo
na decisão combatida, foi cometido pelo agravante e seu comparsa identificado, mais quatro agentes não identificados (vide decisão, Id. 131556694, p. 1, referente à Ação Penal n. 6820-29.2014.8.11.0045).

Portanto, havendo diferença de contexto entre os crimes apontados, não é possível a concessão do benefício pretendido, sobretudo porque os referidos crimes configuram condutas absolutamente autônomas e isoladas, o que, frise-se, impede o reconhecimento da continuidade delitiva.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DELITOS DE ROUBO PRATICADOS EM CURTO PERÍODO DE TEMPO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. DELITOS COMETIDOS EM OPORTUNIDADES DIVERSAS E CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS AUSENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte de Justiça, para que um crime seja considerado como continuação do anterior, possibilitando a aplicação da continuidade delitiva, a teoria adotada no Brasil é a objetivo-subjetiva, mais restritiva, a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exige-se também a unidade de desígnios. 2. Consoante se extrai dos autos, os delitos foram cometidos pelo apenado em oportunidades diversas,
contra vítimas diferentes
,
que não tinham relação umas com as outras
, e praticados em concurso de comparsas diversos, caracterizando, em verdade, a reiteração criminosa. 3. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida”
(TJDF, Agravo em Execução Penal n. 07270730220218070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 3.2.2022).

Por todo o exposto, conheço do recurso defensivo e, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao agravo
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022